Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE COBRANÇA DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. NULIDADE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. QUESTÃO ACOBERTADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO INVIABILIDADE. ART. 508 DO CPC.RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto do Juízo singular ao afastar a pretensão de cumprimento de sentença deflagrado pela ora recorrente, em nome dos demais condôminos.
2. Os dados factuais trazidos a exame demonstram que o Juízo singular proferiu sentença nos autos de origem, tendo declarado “a nulidade da deliberação ocorrida na assembleia", com a subsequente condenação do réu "a restituir os valores pagos pelo autor desde o mês de outubro de 2021”.
3. O aludido provimento jurisdicional transitou em julgado, razão pela qual foi deflagrado o incidente de cumprimento de sentença pela demandante, ora recorrente. No entanto, a recorrente formulou requerimento de ampliação dos limites subjetivos da demanda, para incluir como credores todos os condôminos.
4. Em relação ao tema ora em evidência convém destacar que não existe deliberação a respeito da legitimidade “ad causam” para que alguém figure na fase de cumprimento de sentença, pois os elementos da demanda já ficaram estabilizados no momento da citação do demandado. 4.1. Nesse sentido é absolutamente imprópria a menção a respeito de legitimidade ou ilegitimidade na quinta fase do procedimento.
5. No caso em deslinde, ressalte-se que a demanda foi proposta por um dos condôminos em desfavor do condomínio, tendo sido, o pedido, julgado procedente. Logo, estando a sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não há mais possibilidade de extensão dos efeitos da condenação aos demais condôminos, de acordo com as regras previstas nos artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil.
6. Com efeito, diante da limitação subjetiva promovida na sentença passível de cumprimento e considerando que o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, que a manteve, já transitou em julgado, não há como ser acolhida a pretensão recursal veiculada pela recorrente para modificar os contornos subjetivos da demanda, pois a questão se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada, que somente podem ser afastados por meio de ação rescisória (art. 966 do CPC).
7. Recurso conhecido e desprovido.